Tribunal: STF
Processo: ARE 1439212
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão em que não se admitiu o recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado Rio de Janeiro, o qual foi assim ementado (e-Doc. 12):



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. PRETENSÃO AUTORAL DE NÃO INCIDÊNCIA DO IPTU EM IMÓVEL CEDIDO PELA MUNICIPALIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E O AUTOR. PARTE AUTORA QUE EFETUA INVESTIMENTOS NO MUNICÍPIO. CONTRAPARTIDA. CESSÃO DE IMÓVEL DO MUNICÍPIO DE 50.000 M² PELO PRAZO DE 50 ANOS. QUESTÃO ACERCA DA INCIDÊNCIA, OU NÃO, DO IPTU. EXEGESE DOS ARTIGOS 32 E 34 DO CTN. JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO STJ QUE SE FIRMOU NO SENTIDO DE NÃO SER POSSÍVEL A INCIDÊNCIA DE IPTU EM FACE CESSIONÁRIOS. RELAÇÃO DE DIREITO PESSOAL SEM ANIMUS DOMINI. MATÉRIA QUE SOFREU SIGNIFICATIVA ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL APÓS O JULGAMENTO PELA CORTE CONSTITUCIONAL DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 601.720/RJ. PRECEDENTE DO STF QUE APRESENTA COMO CONTEXTO FÁTICO IMÓVEL CEDIDO PELA UNIÃO – IMUNIDADE RECÍPROCA. IDENTIDADE COM O TEMA N° 437 QUE AMPLIOU A QUESTÃO PARA DETERMINAR QUE “INCIDE O IPTU, CONSIDERADO IMÓVEL DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO CEDIDO A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, DEVEDORA DO TRIBUTO”. O IMÓVEL É DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO (MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO) E O CESSIONÁRIO É PESSOA JURÍDICA DIREITO PRIVADO (GE CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS LTDA.). SUBSUNÇÃO AO TEMA DO EXCELSO STF. IMPERIOSA REFORMA DA R. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL. RECURSO PROVIDO.”.



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-Doc. 17).



    No apelo extremo, a parte recorrente aponta ter havido violação dos arts. 5º, XXXV, XXXVI, 93, IX, e 150, III, todos da Constituição Federal.



    Alega, inicialmente, a existência de omissão no acórdão recorrido sobre questões de direito suscitadas na apelação, em especial, sobre a inaplicabilidade do Tema 437 da repercussão geral ante a resposta à consulta pública que reconheceu a não incidência do IPTU sobre o imóvel.



    Sustenta, no mais, que o entendimento firmado no julgamento do RE nº 601.720/SP não se aplica ao presente caso. Aponta que, naquela oportunidade, a empresa explorava atividade econômica estranha à destinação original do imóvel, visando apenas ao lucro e utilizando o bem em finalidade estranha ao interesse público.



    Assevera que o presente caso não se encaixa na imunidade tributária recíproca, vez que o imóvel é de propriedade do mesmo beneficiário do imposto, ou seja, o Município do Rio de Janeiro.



    Aduz que não há falar em afronta ao princípio da livre concorrência, haja vista que a parte recorrente 



    [é] uma sociedade limitada que tem por objeto o desenvolvimento e inovação (PD&I) em todos os campos da engenharia, química e da computação, com foco nas áreas de energias renováveis e não-renováveis, mineração, aviação, saúde, sistemas inteligentes e etc, além disso, promove iniciativas de treinamento de capacitação de profissionais no que diz respeito às tecnologias desenvolvidas”.



     Aponta afronta ao enunciado da Súmula nº 544 do STF, vez que o Município do Rio de Janeiro, em junho de 2016, revogou a isenção, lançando cobranças de IPTU de diversos exercícios anteriores a 2016 e de períodos vincendos.



    Por fim, cita ofensas aos princípios da segurança jurídica, da irretroatividade e da não-surpresa, pois, após firmar Termo de Compromisso com a municipalidade, passou a ter a obrigatoriedade de aportar recursos para construção de um Centro de Pesquisas no Município do Rio de Janeiro e que este estaria obrigado a adquirir e conceder o respectivo imóvel à parte recorrente e a possibilidade de isenção do pagamento do IPTU, mediante a consulta pública na Secretaria Municipal de Finanças.



    É o relatório.



    Decido.



    Não procede a alegada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Registre-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ressalte-se, também, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    No mais, melhor sorte não assiste à parte recorrente.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, na essência, e com base na ratio decidendi do julgamento do RE nº 601.720/RJ, Tema nº 437/RG, considerou a parte recorrente devedora do tributo, ao fundamento de que o contribuinte do IPTU não se restringe ao proprietário do imóvel, mas alcança tanto o titular do domínio útil quanto o possuidor a qualquer título. 



    Assim, com base na tese de que “Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo”, a Corte de origem deu provimento à apelação para julgar improcedente o pedido inicial de declaração de não incidência do IPTU sobre imóvel de propriedade do Município do Rio de Janeiro, na posse do autor, em razão da confusão entre sujeitos ativo e passivo da relação jurídica tributária.



    A propósito, transcrevo o seguinte trecho do voto condutor:



    “Os Tribunais Superiores decidiam pela impossibilidade de cobrança do IPTU, não apenas pelo aspecto da imunidade tributária ou da confusão patrimonial, mas, principalmente, pelo fato de o cessionário não se enquadrar no conceito de contribuidor, previsto no artigo 34 do Código Tributário Nacional. 



    Ademais, foi esse o sentido o voto do excelentíssimo Ministro Edson Fachin, Relator do Recurso Extraordinário n° 601.720/RJ, senão vejamos:



     



    “Por fim, convém notar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que a posse do concessionário de uso é precária e desdobrada, por conseguinte não é fato gerador do IPTU. 1 ” (grifou-se). 



    Nada obstante, o excelentíssimo Ministro Relator restou vencimento no julgamento, prevalecendo a tese do voto vista do excelentíssimo Ministro Marco Aurélio, que assim restou consignado: 



    “A hipótese de incidência do Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU não está limitada à propriedade do imóvel, incluindo o domínio útil e a posse do bem. O mesmo entendimento vale para o contribuinte do tributo, que não se restringe ao proprietário do imóvel, alcançando tanto o titular do domínio útil quanto o possuidor a qualquer título. Não há falar em ausência de legitimidade do ora recorrido para figurar em polo passivo da relação jurídica tributária.” (grifou-se) 



    No mesmo sentido, o voto vogal do excelentíssimo Ministro Alexandre de Moraes: 



    “As formas contratuais pelas quais o poder público consente (cessão, arrendamento, etc.) em consignar o uso de seus bens imóveis aos desideratos da inciativa privada configuram títulos jurídicos que realmente viabilizam a exigência de IPTU.” (grifou-se). 



    Cabe destacar, ainda, que o Ministro Alexandre de Moraes ao propor o tema, fez alusão específica a delimitar a questão da cobrança do IPTU exclusivamente nos casos de imunidade recíproca, de modo que a redação do Tema seria: 



    “A norma constitucional de imunidade recíproca (art. 150, IV, a, e §§ 2º e 3º) não abrange imóveis de titularidade dos entes políticos cujo uso tenha sido cedido a empresas privadas para exploração de atividade econômica, sendo legítima a exigência de IPTU em face dessas pessoas de direito privado” (grifou-se).



     



    Nota-se que é compreensível o debate ora instaurado no presente recurso de apelação, uma vez que a Suprema Corte, ao se deparar com um tema específico da imunidade tributária, viu-se, igualmente, perante um debate mais genérico, qual seja, delimitar o real alcance de quem são os contribuintes do IPTU. 



    Não por outra razão, afirmou o Ministro Luís Roberto Barroso que estavam modificando a jurisprudência da Corte: 



    “são contratos de longa duração, vinte e cinco anos para mais, e eu considero que, para fins do artigo 32 do Código Tributário Nacional, essa detenção caracteriza posse, e posse não precária, razão pela qual pode incidir o Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana” (grifou-se). 



    Cumpre rememorar que o caso sob análise cuida de um contrato de cessão de uso por 50 anos, a qual, igualmente, não poderia ser considerada posse precária. 



    O próprio Ministro Luís Roberto Barroso assim arremata: 



    “Até porque, em rigor técnico, o entendimento que vigia no Tribunal é o de que o imposto só poderia incidir sobre a propriedade. Na verdade, nós estamos admitindo aqui a incidência do tributo sobre a posse, porque a propriedade ninguém discute que tenha deixado de ser da União.” (grifou-se). 



    Tal distinção é nuclear, haja vista que em significativa mudança de jurisprudência da Corte Constitucional, a incidência do IPTU não se dá apenas sobre a propriedade, que naquela hipótese era da União e ensejaria a questão da imunidade tributária, e no presente caso é do Município e haveria confusão patrimonial. 



    A mudança jurisprudencial supera a questão da propriedade e alcança a posse em si mesma, sendo certo que em ambas as situações a posse repousa sobre pessoa privada e, portanto, capaz de ser qualificada como contribuinte. 



    Portanto, findo o julgamento com significativa mudança jurisprudencial, o excelentíssimo Ministro Marco Aurélio, propôs a súmula do Tema em teor distinto daquele constante no voto do Ministro Alexandre de Moraes, de modo a fixar a seguinte redação:



    “Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo.” 



    Nota-se que se expurgou da súmula qualquer menção à imunidade recíproca, para deduzir que incide IPTU sobre bem imóvel de pessoa jurídica cedida e pessoa de direito privado, desde que o particular seja devedor do tributo, ou seja, não goze de imunidade ou isenção. 



    Assim, restou estabelecida a redação do Tema n° 437 do Excelso Supremo Tribunal Federal. 



    Eventual entendimento contrário importaria em redução do alcance do Tema n° 437, com a criação de ressalvas inexistentes, além de desconsiderar o rico debate formulado entre os ministros quanto à incidência do tributo e a qualificação do sujeito passivo.”



    Como se vê, o acórdão recorrido, a partir da análise dos votos proferidos no julgamento do precedente vinculante (Tema nº 437), considerou que, na oportunidade, houve discussão sobre o alcance do conceito de contribuinte do IPTU e o aplicou ao caso dos autos.



    Assim, ao considerar a parte recorrente contribuinte do IPTU, o fez em harmonia com a atual jurisprudência da Corte sobre a matéria.



    Quanto às supostas ofensas aos princípios da segurança jurídica, da irretroatividade e da não-surpresa, o Plenário da Corte, na apreciação dos precedentes vinculantes RE nº 594.015, Tema nº 385/RG, e RE nº 601.720, Tema nº 437/RG, e tendo em conta a relevância social, jurídica, econômica e os interesses públicos e privados, afastou a atribuição de efeitos prospectivos às decisões proferidas nesses paradigmas, prevalecendo o interesse social de resguardar as finanças públicas, em atenção ao interesse social da coletividade e ante a capacidade contributiva das pessoas jurídicas de direito privado atuantes no campo econômico.



    In casu, ainda que de imunidade tributária recíproca não se trate, não há razões que justifiquem tratamento distinto a favor do reconhecimento de máculas aos referidos postulados. 



    Por fim, perquirir sobre eventual ofensa à Súmula nº 544/STF e sobre a existência ou não de isenção tributária demandaria a análise e interpretação da legislação infraconstitucional, bem como dos elementos de fato e prova (Termo de Compromisso firmado com o Município, Consulta Pública junto à Secretaria Municipal de Finanças), providências vedadas na via extraordinária, a teor das Súmulas 279 e 454 desta Corte Suprema.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente